Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). GRAU DE INVALIDEZ. ERRO MATERIAL. INOCORRENTE. SÚMULA 257 DO STJ. DISTINGUISHING. OMISSÃO. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da embargante e deu provimento ao recurso do embargado para corrigir o valor referente à indenização securitária.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Não há erro material no acórdão embargado, pois aplicou exatamente o disposto na lei de regência e em conformidade com o atestado pelo perito no Laudo do IML.
4. Não há omissão no acórdão embargado. O julgado dispôs claramente a possibilidade de a vítima proprietária inadimplente do veículo automotor receber a indenização securitária, em conformidade com um dos precedentes jurisprudenciais que deram origem ao enunciado da Súmula 257 do STJ.
5. O enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento quando há expressa manifestação do voto condutor a respeito das questões ventiladas.
6. Recurso conhecido e desprovido.